Tribunal: TJMT
Processo: 1007451-52.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007451-52.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO NUNES DO NASCIMENTO - CPF: 569.128.031-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEIVISON SOUZA LOPES SILVA (APELANTE), FERNANDO DINIZ FERREIRA - CPF: 034.519.311-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO DOS SANTOS SILVA - CPF: 887.754.451-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON SOUZA LOPES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FARIAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR -
1.
NULIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– INOCORRÊNCIA – ABORDAGEM POLICIAL ANTECEDIDA POR DILIGÊNCIAS E FORTES INDÍCIOS DE TRAFICÂNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES –ILEGALIDADE INEXISTENTE –
MÉRITO
- 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, e a ação policial, ao adentrar na residência do réu, o prendeu em flagrante delito e apreendeu entorpecentes (cocaína e ácido bórico) e considerável quantia de dinheiro sem origem comprovada. Crime de natureza permanente.

2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
PAULO SERGIO NUNES DO NASCIMENTO
, contra a sentença editada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou a pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 850 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Em suas razões, o turno defensivo preliminarmente, pretende
a nulidade processual em razão de a apreensão da droga
ter se dado mediante violação do domicílio do réu. No mérito pretende a absolvição.

O Ministério Público, nas suas contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso defensivo e manutenção da sentença condenatória de origem.

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador. Dr. Jorge da Costa Lana é pelo
desprovimento do recurso
defensivo, sem apresentar ementa.

É o relatório.

Por previsão regimental, submeto a apreciação do douto Revisor.

Cuiabá, 20 de setembro de 2022.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA, LIBERDADE DO ACUSADO, BEM COMO AO DIREITO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que os policiais militares lograram êxito em localizar o apelante foi abordado em praça pública (praça do Porto), em posse de R$2.400,00 reais em dinheiro e uma porção de droga, homiziada em um buraco, próximo ao local de sua abordagem.

Durante está primeira abordagem, também foi realizado busca pessoal e indagações ao usuário: Douglas Farias da Silva, pessoa que acompanhou a diligências, confirmando que os policiais teriam localizado drogas na praça do Porto e, depois, na residência do apelante, conforme id. 1383032016.

Assim, observo que havia fundadas razões indicando a situação de flagrância pela apreensão de drogas e dinheiro em poder do apelante na praça, implicando-o no crime em referência, sendo, de rigor, a realização de busca domiciliar, para fins de apreensão mais objetos de ilícitos que pudessem estar em posse do réu, como de fato foi encontrado.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas ou ilegalidade na prisão do réu/apelante, sob a alegação de violação aos seus direitos e garantias constitucionais, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelo apelante.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o STJ e este e. Tribunal assim julgou:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min.Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). (...). (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap nº 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

“A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.” (Ap nº 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da anunciada nulidade,
afasto a preliminar arguida.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Consta da denúncia que:

“(...) no dia 27 de novembro de 2020, por volta das 11h, durante calamidade pública, na praça do Porto, e na Rua Barão de Melgaço, 1646, Porto, o denunciado Paulo Sérgio Nunes do Nascimento tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 9,85 g (nove gramas e oitenta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 23,59 g (vinte e três gramas e cinquenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2020.71398-01, p. 15-IP). Na referida data, policiais militares receberam informações de que estava ocorrendo o comércio de entorpecentes na praça do Porto. Diante dessa informação, a equipe policial se dirigiu ao local e encontrou três indivíduos na praça, dentre eles o denunciado Paulo Sérgio. Em busca pessoal, foi localizada com o denunciado uma quantia em dinheiro no valor de R$2.400 (dois mil e quatrocentos reais) e, ao realizarem varredura pelo local, foi encontrada 01 (uma) porção de pasta base de cocaína em um buraco em baixo de uma árvore. Os policiais indagaram ao denunciado se havia mais drogas e ele disse que sim.

Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado, e, com a autorização deste, realizaram busca pela casa. Ali, foram localizadas 04 (quatro) porções de pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro no valor de R$1.127,50 (mil cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), em notas trocadas, que estava escondida dentro de um copo no armário da sala. Diante dos fatos, o denunciado e demais indivíduos foram encaminhados para central de flagrantes. Em seu interrogatório, o denunciado alegou que, durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em seu poer, bem como negou a propriedade da droga que foi encontrada na beira do rio. Disse que, na busca domiciliar, foi encontrado a quantia de R$1.500 (mil e quinhentos reais), referente ao seu salário como pintor e uma pequena porção de ácido bórico. Com relação à quantia de R$2.400 (dois mil e quatrocentos reais), o denunciado afirmou que não lhe pertencia. A polícia civil, mediante ordem de serviço nº 397/2020, diligenciou no sentido de apurar o envolvimento dos suspeitos com o tráfico. Com relação ao denunciado Paulo, a equipe, por meio de informações dos vizinhos, verificou que na casa onde Paulo morava havia uma movimentação suspeita, indício de que ali ocorria a mercancia de drogas. Conforme folha de antecedentes, o denunciado é reincidente específico, haja vista existência de duas condenações definitivas por tráfico de drogas proferidas nos processos nº 1140-72.2014.811.0042 e nº19827-05.2011.811.0042, cujas penas não foram cumpridas integralmente (processo executivo 0022855- 73.2014.8.11.0042/SEEU). Destarte, o local (praça do porto, onde se concentram muitos usuários) e as circunstâncias do fato, a quantidade de porções fracionadas, a apreensão de grande quantia de dinheiro em notas trocadas, as diligências dos policiais civis e os antecedentes do denunciado indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado aproveitou-se do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial.” (sic)

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão (id. 46473381 - p. 14) e pelo laudo toxicológico definitivo (id. 46478543), não restando dúvidas que a substância apreendida se tratava de
cocaína
, resumindo-se os materiais apreendidos em 05 (cinco) porções de cocaína, com massa de 9,85g (nove gramas e oitenta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa de 23,59g (vinte e três gramas e cinquenta e nove centigramas).

Ao ser ouvido, o réu afirmou:

“(...) o senhor mora próximo a essa Praça do Porto? Eu moro a uns 1.500 metros da praça; e o que o senhor fazia na praça às 11h da manhã? Eu tava me preparando para ir na Nova Chance que eu tinha de pegar R$2.000,00 (dois mil reais) que eu tava preso e aí eu trabalhei aqui na rua, eu saía para trabalhar na rua, aí eu tinha um salário para mim pegar e aí era pra mim tá lá 1h pra mim pegar esse dinheiro. E aí foi a hora que eles chegaram e abordaram eu e mais dois guri que tava perto; então, o senhor tinha... na hora da abordagem o senhor estava com dinheiro? Eu tava com R$400,00 (quatrocentos reais) no bolso, minha carteira e um celular meu; e essa droga que foi encontrada próximo do senhor? Eu tava no meio da praça, e do meio da praça onde eles encontrou perto do rio dava 800m longe de mim, não tinha como eu ir até lá para esconder essa droga; e na sua casa? O senhor levou os policiais na sua casa? Eu não levei os policiais na minha casa, foi uma pessoa lá dar apoio que indicou a minha casa pra eles. Porque eu falei para eles: ‘eu não tenho droga. Só que não pegou droga comigo, o que vocês querem ir fazer na minha casa?’ Isso daí era uma pedra que eles tinha encontrado, aí lá em casa ele amarrou essa pedra do lado da piscina, para me incriminar, ele falou assim: ‘como você tem tornozeleira e da passagem sua eu vou mandar você de volta’; mas, os policiais foram na sua casa então? Foram na minha casa, arrombaram o portão; e essa droga que foi encontrada na sua casa? Essa droga que foi encontrada na minha casa foram eles que estavam com ela; o que? Não tava na minha casa essas 04 (quatro) cabeças de droga que eles falaram; o senhor tem problema com a polícia para eles jogarem para o senhor essa droga? É por causa da minha tornozeleira e minha passagem por dois tráficos; o senhor tem duas condenações por tráfico né? Eu fui condenado a 13 (treze) anos por 03 (três) crimes, eu cumpri 08 (oito) anos e aí eu fui posto em liberdade, eu tava há 08 (oito) meses na rua e nunca faltei, nunca desrespeitei a lei e eles foram fazer isso comigo pra me mandar de volta pra cadeia; e esse dinheiro encontrado na sua casa em nota miúdas, era proveniente de que? Esse dinheiro é R$1.527,50 (mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) tava R$1.127,50 (mil, cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos) na minha casa e R$400,00 (quatrocentos reais) comigo que eu ia pagar a reforma do sofá; é proveniente de que? De pintura que eu trabalho de pintor; mas, era dinheiro trocado também? Não era dinheiro trocado. Era nota de 100, 50. Eu não sei se é por causa dos outros R$2.000,00 (dois mil reais) que ele encontrou com a outra pessoa e jogou pra mim mais R$2.000,00 (dois mil reais) que tava trocado aí ele falou que o dinheiro foi trocado; a polícia civil fez uma investigação ali na região da casa do senhor e obtiveram informações de que na sua casa havia uma movimentação suspeita, indícios de que lá ocorria o comércio de drogas. É isso mesmo? Nada disso, minha casa só ficava eu, minha namorada e a família dela, eu tava com tornozeleira eu não tava precisando mexer com droga que o meu trabalho dava pra eu sustentar eles. Agora, eu não tava vendendo droga. Perguntas da Acusação: segundo a polícia foi encontrado 04 (quatro) porções de cocaína e uma porção de ácido bórico na sua casa. Esse ácido bórico era do senhor? Esse ácido bórico era meu, que eu tinha umas 10 (dez) samambaias e eu pegava e jogava nos pés delas que era pra acabar com os bichos da samambaia. Eu só uso pasta base; o senhor usa pasta base? Uso; e o senhor não mistura ácido bórico na pasta base? Não; de onde surgiu... a polícia disse que tinha R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) lá com o senhor no momento da abordagem. O senhor nega que esses R$2.000,00 seja do senhor. De onde a polícia tirou esses R$2.000,00? Na abordagem, nós fomos abordados em três pessoas, e uma delas estava com R$2.000,00 e a outra estava com um celular e eu tava com o meu celular, minha carteira e R$400,00 dentro da minha carteira. Aí eles pegou esses R$2.000,00 e falou que era meu; mas, essa pessoa foi na polícia reclamar que pegaram o dinheiro dele? Foi nós três para o CISC lá e ficou só eu preso, por causa do meu problema com o tráfico e da tornozeleira, tinha que regredir minha pena; a polícia tinha alguma coisa contra o senhor? Aparentemente, não tinha. Perguntas da Defesa: como se deu a ida da polícia na sua casa? O senhor que indicou o local? Eles forçaram? Como que foi? Primeiro, que eles começaram a me espancar. Eu falei que não ia levar eles na minha casa porque eles acharam a droga na beira do rio e tava falando que era meu, ‘então vocês estão querendo o que na minha casa’. Eles arrombaram minha porta, entrou para dentro, quebrou minha televisão; chamaram alguém da vizinhança para acompanhar a busca ou foi o senhor e os policiais? Foi só eu e os policial, dois à paisana e mais dois que ficou de guarda (...); lá no local dos fatos foi o senhor que indicou onde estava a droga? Ou foi uma busca que eles fizeram, uma varredura? Eles que fizeram a varredura, seguraram... dois policiais seguraram eu no meio da praça e dois desceram para a beira do rio, vieram de lá pra cá, chamou nós e falou: ‘nós temos certeza que você está com droga, porque quem falou pra nós, falou que você está com droga na cintura’. Aí eu falei: ‘eu não tô’. Aí eles levou nós nessa... até essa base da polícia, mandou nós tirar a roupa tudinho, eu tirei, abaixei tudo lá. E ele falou? ‘você não tem droga, mas isso daqui vai ser seu’. Aí eu falei: ‘como que vai ser meu, eu tava com tornozeleira, não tem como puxar minha tornozeleira pra ver que eu não fui na beira do rio?’” (sic - id. 58932640).

A testemunha GONÇALO DOS SANTOS SILVA, policial militar, relatou que:

“(...) o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor. Nós estávamos em rondas pelas proximidades quando fomos acionados pelo CIOSP de que tinha uma pessoa comercializando entorpecente ali pela praça do Porto; certo! E aí? Pode continuar. De posse dessas informações e através das características do cidadão, do suspeito nos deslocamos em rondas pela Praça do Porto e efetuamos a abordagem quando logramos êxito em localizar o cidadão e em posse dele esse valor, e na varredura, na revista pelo local, foi encontrado essa substância análoga à pasta base. Em conversa com o mesmo, ele falou que comercializava e falou o endereço que não era correto né. Através da denúncia é que falou o endereço correto dele. Através dessa informação e com a autorização do mesmo, nos deslocamos até sua residência onde foi feito a varredura e localizado mais quatro...; foi encontrado dinheiro na casa dele? Foi encontrado mais valores em dinheiro; em notas miúdas ou notas cheias, de 100 e 50? Eu me recordo de miúdas e cheias; na abordagem dele na praça, era o denunciado e mais quantas pessoas? Estavam próximo a eles mais um e mais pessoas afastadas um pouco; na praça foi encontrado com ele esses R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) mesmo? Foi, foi encontrado com ele; por que ele falou que foi encontrado com outro rapaz e com ele só R$400,00. Não, estava com ele; o senhor já conhecia ele de outra abordagem? Não, foi a primeira vez. Perguntas da Defesa: esse outro rapaz também foi conduzido para o CISC? Levamos como testemunha; essa droga maior que foi encontrada estava a que distância dele mais ou menos? Estava bem próximo, mas em metros eu não sei precisar; 500m, 600m, 800m? não, era bem menos, estava bem próximo; era no barranco do rio ou não chegava a ser? Não, não chegava a ser, era praticamente no batente, quando desce da praça, uns 5m ali; a denúncia falava que ele ia pegar a droga nesse local, ou só falava que tinha uma pessoa vendendo ali? Falou que ele tava comercializando; mas, de onde ele estava tirando? Se ele estava mexendo com essa droga ali não foi passado? Não, isso não foi passado não; a casa dele fica longe dali? Fica próximo, alguns metros, quilômetro dali; quantos metros? Uns mil e poucos metros; como foi a oportunidade de ir à casa dele? Foi ele que indicou ou vocês que mandaram ele indicar? Nós perguntamos ao mesmo, dissemos que a gente tinha essa informação de que ele estava comercializando e ele falou que sim e nós perguntamos se na casa dele tinha mais e ele falou que sim” (sic - id. 58932636).

Em juízo, a testemunha TÚLIO LIMA DE ARRUDA, investigador de polícia civil afirmou que:

“(...) o senhor se recorda dessa investigação? Quantas pessoas foram entrevistadas? O que foi passado para vocês como investigadores? Olha, o pedido em geral da OS que o delegado fez eu não vou saber dizer certinho, mas geralmente, eu faço sempre um histórico (...) sim, essa parte eu me lembro, eu estou com a ordem de serviço aqui aberta; e aí? Então, como eu coloquei na minha ordem de serviço, o senhor PAULO Sérgio, primeiro ele tinha mudado de local né, essa casa azul que a gente foi, é o irmão dele que estava morando lá. O irmão dele foi a primeira pessoa que a gente entrevistou e o irmão dele... eu fui até com um investigador, na época, porque minha parceira estava com covid e ela ficou afastada, porque a ordem de serviço a gente faz sozinho, só que o relatório como ele só tava me dando um apoio, aí não é colocado no relatório, foi colocado só minha pessoa. Num primeiro momento eu fui só com ele, nós fomos na casa do irmão e o irmão passou as informações para nós. Aí eu peguei e relatei na ordem de serviço. Ele falou que o irmão dele era quebrado, que não tinha dinheiro, que ele não conhece os amigos do irmão e que um tal de Gordão que ele tava no dia seria o traficante. Aí, depois de a gente conversar com o irmão dele, nós fomos no Bairro Alice Novak, que lá numa casa, inclusive, amarela, ele já tinha mudado do local, aí nós conversamos com a família, e a família ficou até com medo de falar sobre ele. A família falou que era muita movimentação, desconfiava que lá era mesmo tráfico de drogas, que era um entra e saí de pessoas, só pessoas mal encaradas, e nisso nós fomos nos vizinhos e todos os vizinhos também confirmaram. Nós fomos em mais ou menos 04 (quatro) vizinhos que confirmou a informação da família que ele tinha se mudado e nós ficamos satisfeitos, como o irmão da vítima também já tinha falado a mesma coisa... Perguntas da Acusação: o senhor falou que primeiro foi numa casa que o irmão falou que ele não morava mais ali. Certo? E que ele não tinha dinheiro e tal. Ele era irmão de quem? Irmão do Douglas; então o irmão do Douglas falou que esse dinheiro não poderia ser dele. Foi isso que o senhor falou? Isso, ele disse que ele não trabalhava e que ele era cheio dos BOs e aí, por isso, ele mandou o irmão sair de casa; e o senhor disse que no momento ele estaria com outra pessoa que seria o traficante? Não, ele falou que estaria com um tal de Gordão e que o Gordão também seria traficante. Eu acho que ele até falou que não conhecia os amigos do irmão e que ele, esporadicamente, aparecia e pedia dinheiro para ele (...); com relação ao PAULO SÉRGIO que é a pessoa que está sendo acusada nesse processo? Foi o primeiro que eu visitei na rua Barão de Melgaço. Nesse primeiro endereço que eu fui ele já tinha se mudado de lá. Tinha uma menina que morava lá e ela me disse que a casa era um entra e sai de gente e que possivelmente o pessoal lá faria o tráfico. Possivelmente, porque não teve como eu confirmar porque eu não fiz a prisão lá no momento. Eu perguntei para os vizinhos e os vizinhos falaram que era só pessoal mal encarado que ia lá, entra e sai de gente a todo momento e que eles estavam com medo de falar, que não queriam passar informações porque estavam com medo de se envolver por causa do povo que ia lá, como medo de represálias e tal e não quiseram se envolver. Normalmente, subentende-se que quando a pessoa não quer falar sobre e como a primeira... possivelmente era tráfico... só que eu não posso afirmar, dizer com certeza, por causa que quem fez a prisão foram os policiais militares, eu só fui fazer a confirmação disso né; certo! Então, no entender do senhor havia indícios do envolvimento com o tráfico. Seria isso? Isso, correto. Perguntas da Defesa: no local dos fatos vocês fizeram o levantamento? Olha eu não tô com o BO. Aqui. Magistrado: mas, você chegou de ir lá no local dos fatos ou não? É que eu não tô com o BO aqui e eu não lembro, acho que foi no local dos fatos da prisão” (sic - id. 58932639).

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que conforme detalhou o policial Gonçalo, foi repassado informações sobre o tráfico de drogas na praça do porto; foram até o local, identificaram o apelante; realizaram a abordagem e localizaram com ele a quantia de R$2.400,00 em dinheiro e próximo havia uma porção de drogas, questionaram sobre a sua residência e o réu repassou outro endereço, mas, como na notícia indicava a casa dele, o apelante resolveu dizer que tinha drogas no local, então realizaram busca na sua residência, logrando êxito em localizar mais drogas e dinheiro.

A testemunha Túlio, policial, esclareceu também em síntese, ter diligenciado na residência do réu, e no local as pessoas disseram que havia intensa movimentação de pessoas no local, seriam pessoas mal encaradas e, como de costume, as pessoas ficam receosas em informar sobre a traficância no local.

Assim, tem-se nos autos, além da localização do réu em posse de considerável quantidade de dinheiro - R$2.400,00 - sem qualquer comprovação de sua proveniência, a quantidade de droga localizada, o local de grande comércio de drogas, e agente renitente cometedor do crime de tráfico de drogas.

Esses elementos quando somados à notícia anônima e localização de mais drogas, ácido bórico e dinheiro na residência do réu, demonstram sem dúvida, o comércio de drogas pelo apelante.

Assim, restando incontestável a autoria do acusado no crime de tráfico de entorpecentes.

O material apreendido foi submetido a inspeção na POLITEC, ocasião em que apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA e ÁCIDO BÓRICO, conforme se depreende do Laudo de Constatação de Substância Entorpecente.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Ademais, o entorpecente nos moldes em que foi apreendido, demonstra a traficância de drogas, conforme:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL - APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA E ÁCIDO BÓRICO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA JUDICIALMENTE - INVESTIGAÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA - “BOCA DE FUMO” - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR DO APELANTE - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – LIÇÃO DOUTRINARIA - DROGAS PARA USO PRÓPRIO – COMPROVA~ÇÃO – ÔNUS DA DEFESA - ARESTO DO TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - DOUTRINA - IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO POR PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO NÃO PODE SER UTILIZADA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES - RECURSO DEFENSIVO – NOVOS FUNDAMENTOS PARA MANTER A DOSIMETRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR À PRÁTICA DELITIVA - TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO CRIME - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - PREMISSA DO STJ - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL [BONS ANTECEDENTES] - TRÁFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - JULGADOS DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018). A diversidade de drogas [cocaína e maconha] e a localização de ácido bórico, comumente utilizado por traficantes para multiplicação da droga durante o preparo, evidenciam a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP N.U 0043332- 15.2017.8.11.0042). A quantidade de drogas apreendidas [4,28g de cocaína e 2,13g de maconha] não descaracteriza sua finalidade mercantil, mesmo porque “a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente” (MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8ª ed., 2005, fls. 137). Cabe à Defesa o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuáriotraficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). (...) (N.U 0040103-47.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)”

Dessa forma, evidencia-se a traficância de entorpecentes e mostra-se inviável a pretensão de absolvição.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer,
rejeito a preliminar e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023